Tribunal: STJ
Processo: 0809061-34.2022.8.23.0010
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2509846 - RR
(2023/0376516-6)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: WHIRLPOOL S.A
ADVOGADOS
: JULIO CESAR GOULART LANES E OUTRO(S) - DF029745
SANDRA CRISTINA MENDES - RR000546
DANILO ANDRADE MAIA - RR546A
AGRAVADO
: ESTADO DE RORAIMA
PROCURADORES
: VANESSA ALVES FREITAS - RR000226B
SANDRO BUENO DOS SANTOS - RR000325
REBECA TEIXEIRA RAMAGEM RODRIGUES - RR000383B
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À DECISÃO
DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA CORTE DE
ORIGEM.
Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência do
1.
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma
CPC/2015,
nele prevista, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da Corte
2.
de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do agravo, nos
termos do que dispõem os arts. 932, inc. III, do
e 253, parágrafo
CPC/2015
único, inc. I, do
(redação dada pela Emenda Regimental n. 22, 2016).
RI/STJ
Agravo interno não provido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54151038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/02/2026 19:15:42
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: ff036e04-e5fd-4736-a6b0-4990b717d611

Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54151038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/02/2026 19:15:42
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: ff036e04-e5fd-4736-a6b0-4990b717d611

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2509846 - RR (2023
/0376516-6)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: WHIRLPOOL S.A
ADVOGADOS
: JULIO CESAR GOULART LANES E OUTRO(S) -
DF029745
SANDRA CRISTINA MENDES - RR000546
DANILO ANDRADE MAIA - RR546A
AGRAVADO
: ESTADO DE RORAIMA
PROCURADORES: VANESSA ALVES FREITAS - RR000226B
SANDRO BUENO DOS SANTOS - RR000325
REBECA
TEIXEIRA
RAMAGEM
RODRIGUES
-
RR000383B
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À DECISÃO
DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA CORTE DE ORIGEM.
Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência do
1.
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
CPC/2015,
prevista, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da Corte
2.
de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do agravo, nos
termos do que dispõem os arts. 932, inc. III, do
e 253, parágrafo
CPC/2015
único, inc. I, do RI/STJ (redação dada pela Emenda Regimental n. 22, 2016).
Agravo interno não provido.
3.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53008175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/12/2025 14:27:57
Código de Controle do Documento: 33af9ca6-b503-4dc8-99fa-1b4ab7700733

Trata-se de
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
agravo interno interposto contra decisão assim ementada (fl. 677):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA.
FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.

A agravante sustenta que “(...), em seu Agravo em Recurso Especial, acerca da
as Agravantes dedicaram um tópico intitulado ‘
Súmula 83/STJ,
Inaplicabilidade da
’, (...).” (fl. 686), ao que transcreve trecho do seu agravo em recurso
Súmula 83/STJ
especial a fim de demonstrar a alegação. Conclui arguindo que “(...), uma vez que as
Agravantes impugnaram a
em seu Agravo em Recurso Especial, deve ser
Súmula 83/STJ
conhecido o recurso, com o reconhecimento da inaplicabilidade da Súmula 83 do STJ,
devendo ser admitido e regularmente julgado o Recurso Especial interposto pela ora
Agravante.” (fl. 689).
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
Consigna-se
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão publicado na vigência do Código
de Processo Civil de 2015, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma
nele prevista, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
A decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso especial, uma vez que
não impugnado, especificamente, um dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
na Corte de origem (incidência da
.
Súmula 83/STJ)
Documento eletrônico VDA53008175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/12/2025 14:27:57
Código de Controle do Documento: 33af9ca6-b503-4dc8-99fa-1b4ab7700733

Neste agravo interno, a recorrente não demonstrou ter se insurgido, na minuta do
agravo, contra a decisão que obstou o recurso especial e que está respaldada nos seguintes
fundamentos: a) incidência da
b) incidência da
Súmula 83/STJ;
Súmula 7/STJ.
Ao agravante impõe-se o ônus de observar o contexto em que os fundamentos da
decisão da Corte de origem foram lançados e impugná-los, de forma individualizada e
específica, o que não ocorreu no caso dos autos.
Com efeito, quanto ao óbice sumular em discussão, para que seja considerado
combatido a contento, é preciso que a parte desenvolva uma argumentação que demonstre
sua inaplicabilidade e, concomitantemente, colacione julgados do STJ – atuais – em
sentido contrário ao do acórdão recorrido, é dizer, no mesmo sentido da tese defendida no
recurso especial cuja ascensão é buscada.
Na espécie, conquanto a parte tenha defendido a inaplicabilidade da Súmula 83/STJ
no seu agravo em recurso especial, deixou de colacionar os necessários julgados desta
Corte Superior.
Outrossim, de se ressaltar que o enunciado de súmula em discussão foi aplicado ao
argumento de que o acórdão recorrido estaria em consonância com o entendimento desta
Corte Superior, no tocante à necessidade de prova pré-constituída nos autos a autorizar a
impetração, sendo descabida a juntada posterior de documentos suficientes à comprovação
do direito líquido e certo arguido.
Não obstante, ao sustentar no seu agravo em recurso especial a inaplicabilidade do
óbice, a parte tão somente alegou que os precedentes invocados na decisão então agravada
não se aplicariam ao caso porque referentes a discussões de mérito distintas da travada no
caso concreto, ou, nas suas palavras, sem “pertinência temática com a controvérsia recursal
Documento eletrônico VDA53008175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/12/2025 14:27:57
Código de Controle do Documento: 33af9ca6-b503-4dc8-99fa-1b4ab7700733

em análise.” (fl. 621). Nesse contexto, evidencia-se que deixou de guardar observância ao
contexto em que o fundamento da decisão da Corte de origem foi lançado, como já
esclarecido.
Assim, a falta ou a insurgência genérica contra a decisão que não admitiu o recurso
especial, no tempo e modo oportunos, obsta o conhecimento do agravo. Essa é a
determinação contida nos arts. 932, inc. III, do
e 253, parágrafo único, inc. I, do
CPC/2015
RI/STJ (Redação dada pela Emenda Regimental n. 22, de 2016).
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53008175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/12/2025 14:27:57
Código de Controle do Documento: 33af9ca6-b503-4dc8-99fa-1b4ab7700733

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.509.846 / RR
Número Registro: 2023/0376516-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08090613420228230010
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: WHIRLPOOL S.A
ADVOGADOS
: JULIO CESAR GOULART LANES E OUTRO(S) - DF029745
SANDRA CRISTINA MENDES - RR000546
DANILO ANDRADE MAIA - RR546A
AGRAVADO
: ESTADO DE RORAIMA
PROCURADORES : VANESSA ALVES FREITAS - RR000226B
SANDRO BUENO DOS SANTOS - RR000325
REBECA TEIXEIRA RAMAGEM RODRIGUES - RR000383B
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO
DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: WHIRLPOOL S.A
ADVOGADOS
: JULIO CESAR GOULART LANES E OUTRO(S) - DF029745
SANDRA CRISTINA MENDES - RR000546
Documento eletrônico VDA54008677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:01:48
Código de Controle do Documento: f4470db2-9166-4989-9a70-6fd648e15f5e

DANILO ANDRADE MAIA - RR546A
AGRAVADO
: ESTADO DE RORAIMA
PROCURADORES : VANESSA ALVES FREITAS - RR000226B
SANDRO BUENO DOS SANTOS - RR000325
REBECA TEIXEIRA RAMAGEM RODRIGUES - RR000383B
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:01:48
Código de Controle do Documento: f4470db2-9166-4989-9a70-6fd648e15f5e